Tribunal: TJES
Processo: 5003486-79.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003486-79.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSUE PANTALEAO FARIA
RECORRIDO: ODILIO JOSE DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003486-79.2023.8.08.0008

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSUE PANTALEÃO FARIA

RECORRIDO:
ODÍLIO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 240 DA SÚMULA DO STJ NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por
JOSUE PANTALEÃO FARIA
, em face d
a
sentença que
julgou extinto
o presente processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil c/c 51, §1º da Lei 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta, em síntese,
nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora e não observação da súmula 240, do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia cinge-se quanto à necessidade de intimação
pessoal da parte autora para prosseguimento do feito, no caso de abandono do processo.

4.
E
xtrai-se dos autos de origem que, na decisão de Id. 15182475, determinou-se a intimação d
a
exequente para manifestar-se no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento dos autos, em caso de inércia.

5. Na sequência, houve a intimação da exequente, na pessoa de sua advogada, decorrendo o prazo sem manifestação, conforme o Id. 15182479

6
. Após, sobreveio sentença de extinção sem resolução do mérito em razão do abandono da parte
autora, em razão do não prosseguimento do feito
(Id. 15182480)

7. Desse modo, pelo que se verifica dos autos de origem, não há nenhum equívoco na sentença de extinção pelo abandono da causa, isso porque houve prévia intimação da advogada, a qual deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação.

8. Destaque-se que
aos processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais é dispensável a intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção do processo por abandono, conforme expressa previsão do § 1º, do artigo 51, da Lei n. 9.099/95.

9. De igual modo,
não há que se falar na aplicação do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil e enunciado 240 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, em razão de previsão expressa na lei especial que regulamenta o processo no Juizado Especial.

10. Sobre a temática, colaciono os seguintes
julgados:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DE UMA DAS HERDEIRAS DO ESPÓLIO DO AUTOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ÓBITO COMUNICADO EM SEDE RECURSAL . PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR, SOB PENA DE EXTINÇÃO . INÉRCIA CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 1º DO CPC E DA SÚMULA Nº 240/STJ NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DO ART . 51, § 1º DA LEI Nº 9.099/1995. REGULARIDADE DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00000680620018160062 Capitão Leônidas Marques, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 08/11/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/11/2024)
(
grifo nosso)

Recurso inominado. Sentença de extinção do processo em fase de cumprimento de sentença.
Abandono da causa. Desnecessidade de intimação pessoal . Intimação efetuada na pessoa do procurador. Ausência de movimentação processual. Demanda proposta perante o sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Inaplicabilidade do art . 485, § 1º do CPC, uma vez que há regra específica na lei de regência (art. 51, § 1º, da Lei 9099/95), a qual dispõe acerca da extinção do processo em qualquer das hipóteses previstas em lei. Mantida a sentença nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 9 .099/95.
Recurso não provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0001322-74.2018 .8.26.0115, Relator.: Alexandre Pereira da Silva, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 29/11/2023)
(
grifo nosso)

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ART . 51, § 1º, DA LEI 9099/95. EXEQUENTE INTIMADO, POR SEU PROCURADOR, PARA DAR SEGUIMENTO AO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO DE CAUSA RECONHECIDO . INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. "Contrariamente ao art . 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos casos ali elencados, a extinção do processo sem resolução do mérito, em qualquer hipótese, independerá, no juizado especial, de prévia intimação pessoal das partes, objetivando-se aqui, a celeridade processual, não se permitindo, assim, sejam as partes intimadas para suprirem a falta ensejadora da extinção" (PARIZATTO, João Roberto. Manual Prático do Juizado Especial Cível. São Paulo: Editora Parizatto, 2018, p. 173) . (TJ-SC - RI: 00020979720138240090 Capital - Norte da Ilha 0002097-97.2013.8.24 .0090, Relator.: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 25/04/2019, Primeira Turma de Recursos – Capital)
(
grifo nosso)

1
1
. Considerando que houve intimação da
a
dvogada para prosseguimento do feito, contudo, quedou-
se inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, configurou o abandono da causa.

12. Assim, com sua inação, a parte autora descumpriu o comando judicial, motivo que ensejou a extinção do processo sem resolução de mérito.

13. Imprescindível pontuar que uma vez proposta determinada ação, esta tramita com intuito de atender aos interesses da parte autora, incumbindo-lhe, por decorrência lógica, o dever de dar cumprimento a todas determinações judiciais para o prosseguimento do feito, sob pena de caracterizar ausência de interesse processual, pressuposto essencial para regular desenvolvimento do processo.

14. Portanto, escorreita a sentença proferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

16
.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa
, conforme prevê o art. 55,
parte,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)